Tribunal: TJES
Processo: 5006207-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006207-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GOULART TEIXEIRA
AGRAVADO: DANNY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006207-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ GOULART TEIXEIRA

AGRAVADA:
DANNY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível de Serra (ES), Comarca da Capital que, na fase de
Cumprimento de Sentença
– processo n.º 0000322-62.2009.8.08.0048 (048.09.000322-8) – reconheceu a nulidade da intimação do executado, tornando sem efeito os atos praticados, “
em razão da inexistência da intimação pessoal da parte Executada acerca da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513, §4º do CPC, bem como direcionamento da intimação efetuada à fl. 184 para advogada falecido
”. Determinou a intimação da Executada por meio de seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco), comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estipulada em acordo formulado entre as partes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais (documento id 1823985) o Agravante, de maneira muito confusa, pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
em relação a nulidade da intimação do advogado falecido é de se concordar, pois o pedido constante da petição de cumprimento de sentença, foi na forma do artigo 513, §4º, ou seja, por meio de aviso de recebimento, entretanto, foi realizada na pessoa do patrono, já falecido;
(2)
a necessidade de que a Decisão que fixou as astreintes (multa) tenha efeito ex tunc, “
ou seja, retroativos desde a data em que o advogado [...] compareceu nos autos do processo e tomou ciência d todos seus atos, bem como seja efetuado o bloqueio do valor
” - Sic, pág. 20.

Decisão (documento id 1832000) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 1873092) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 30 de novembro de 2021.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006207-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ GOULART TEIXEIRA

AGRAVADA:
DANNY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível de Serra (ES), Comarca da Capital que, na fase de
Cumprimento de Sentença
– processo n.º 0000322-62.2009.8.08.0048 (048.09.000322-8) – reconheceu a nulidade da intimação do executado, tornando sem efeito os atos praticados, “
em razão da inexistência da intimação pessoal da parte Executada acerca da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513, §4º do CPC, bem como direcionamento da intimação efetuada à fl. 184 para advogada falecido
”. Determinou a intimação da Executada por meio de seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco), comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estipulada em acordo formulado entre as partes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais (documento id 1823985) o Agravante, de maneira muito confusa, pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
em relação a nulidade da intimação do advogado falecido é de se concordar, pois o pedido constante da petição de cumprimento de sentença, foi na forma do artigo 513, §4º, ou seja, por meio de aviso de recebimento, entretanto, foi realizada na pessoa do patrono, já falecido;
(2)
a necessidade de que a Decisão que fixou as astreintes (multa) tenha efeito ex tunc, “
ou seja, retroativos desde a data em que o advogado [...] compareceu nos autos do processo e tomou ciência d todos seus atos, bem como seja efetuado o bloqueio do valor
” - Sic, pág. 20.

Acerca das astreintes, os artigos 536 e seguintes do CPC traduzem a possibilidade, o objetivo, e a forma de serem fixadas, estabelecendo, entre outros que, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado equivalente poderá o Magistrado, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação da obrigação de fazer e/ou não fazer.

Carreira Alvim explica a finalidade da fixação dessa multa cominatória:

“A multa [...] consiste numa sanção processual imposta como meio de coação psicológica, destinado a vencer a resistência do obrigado, para que ele cumpra o preceito.

Em outros termos, a sua função específica é produzir efeito sobre a vontade do obrigado, no sentido de influir no seu ânimo para que ele cumpra a prestação de que se está esquivando
. Assim sendo, deve revelar-se idônea para alcançar esse objetivo, pois, de outro modo, atuaria no vazio. Se não dispuser de força coercitiva para intimidar o obrigado, não deve ser aplicada, devendo o juiz eleger outra forma de alcançar o cumprimento da obrigação, como, por exemplo, a prisão, a execução por interposta pessoa ou a convolação em perdas e danos”. ("Tutela Específica das Obrigações de Fazer e Não Fazer na Reforma Processual". Belo Horizonte: Del Rey, 1997, pp. 113/114).

O caráter coercitivo das astreintes é reforçado por Deilton Ribeiro Brasil:

“As astreintes são, por definição, medida coercitiva, cujo único objetivo é pressionar o devedor para que ele cumpra o que lhe foi determinado por uma decisão condenatória. Daí que, por ser medida coercitiva, as astreintes são totalmente independentes da indenização dos prejuízos (eventualmente) resultantes do inadimplemento do devedor, e tanto podem ser concedidas na ausência de prejuízos como cumularem-se à reparação respectiva a eles. Por outro lado, o caráter coercitivo das astreintes impõe um limite à sua concessão. Para sua concessão, o juiz deve examinar a possibilidade real da medida levar ao cumprimento da respectiva decisão. Se não há sobre o que exercer a coerção, as astreintes não devem ser utilizadas”. (Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 182/183).

À evidência, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

O objetivo da fixação de multa, portanto, é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial n.º 1022033/RJ, a Ministra Nancy Andrighi consignou:

“O direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5º, do CPC, de forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

[...]

A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida
. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial”. (STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2019).

Com efeito, a Decisão recorrida – a qual fixou a multa diária – foi proferida em fase de cumprimento de sentença, tendo natureza de obrigação de fazer – consistente na outorga da Escritura Pública de imóvel –, motivo pelo qual se faz imprescindível a intimação pessoal da parte executada, nos termos da Súmula 410/STJ: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Desse modo, a multa diária imposta pelo juízo “a quo” apenas se torna exigível após a intimação da Executada para proceder pelo cumprimento da obrigação de fazer, inexistindo, a meu sentir, qualquer possibilidade de se conceder efeito retroativo à presente penalidade.

Feitas tais considerações, conclui-se que as razões recursais não são suficientes para modificar a decisão recorrida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006207-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ GOULART TEIXEIRA

AGRAVADA:
DANNY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os artigos 536 e seguintes do CPC traduzem a possibilidade, o objetivo, e a forma de serem fixadas, estabelecendo, entre outros que, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado equivalente poderá o Magistrado, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação da obrigação de fazer e/ou não fazer.
2.
À evidência, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa). O objetivo da fixação de multa, portanto, é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

3.
A multa diária imposta pelo juízo “a quo” apenas se torna exigível após a intimação da Executada para proceder pelo cumprimento da obrigação de fazer, inexistindo, a meu sentir, qualquer possibilidade de se conceder efeito retroativo à presente penalidade.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.